Tribunal: STJ
Processo: 5004752-75.2025.4.02.5103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223504 - RJ(2025/0261875-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KISSILA RANGEL DE SOUZA ABREU
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO -
RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 304 E 355 DO CÓDIGO PENAL.
DA
ART. 89
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO.
LEI N. 9.099/1995.
REVISÃO SÚMULA N. 7/STJ.
1. O caso em que, na sentença, ocorre a condenação e, em seguida, a
declaração da prescrição, em razão da pena aplicada, não se equipara às
hipóteses tratadas na
nas quais a imputação inicial ou
Súmula n. 337/STJ,
é desclassificada ou acolhida parcialmente, evidenciando haver excesso de
acusação, justificando o oferecimento tardio da proposta de suspensão
condicional do processo. O que é diferente de ocorrer o acolhimento
integral da pretensão punitiva.
2. O pleito absolutório formulado pela defesa, por demandar o revolvimento
de elementos probatórios, esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7 desta
Corte.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 662f6b47-a9ab-4ff8-8dab-a89b50e90d7e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223504 - RJ (2025/0261875-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KISSILA RANGEL DE SOUZA ABREU
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 304 E 355 DO CÓDIGO PENAL.
DA
ART. 89
LEI N. 9.099/1995.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
REVISÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O caso em que, na sentença, ocorre a condenação e, em seguida, a
declaração da prescrição, em razão da pena aplicada, não se equipara às
hipóteses tratadas na
nas quais a imputação inicial ou é
Súmula n. 337/STJ,
desclassificada ou acolhida parcialmente, evidenciando haver excesso de
acusação, justificando o oferecimento tardio da proposta de suspensão
condicional do processo. O que é diferente de ocorrer o acolhimento integral
da pretensão punitiva.
2. O pleito absolutório formulado pela defesa, por demandar o revolvimento
de elementos probatórios, esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7 desta
Corte.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KISSILA RANGEL DE SOUZA
ABREU contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe
provimento.
O Ministério Público Federal, ao se manifestar nos autos, elaborou o
seguinte relatório
:
(e-STJ fls. 1.844/1.847)

Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

Trata-se de recurso especial interposto por Kíssila Rangel de Souza Abreu,
com fundamento no
-III-a da Constituição, contra o acórdão do Tribunal
art. 105
Regional Federal da 2a Região, que negou provimento ao apelo defensivo.
Consta nos autos que a recorrente foi condenada pela prática de uso de
documento falso e falsidade ideológica (art. 304 c/c 299 do Código Penal); e de
patrocínio infiel (art. 355 do Código Penal), em virtude dos seguintes fatos (fls.
23/25):
No dia 11 de março de 2015, no escritório de advocacia Barreto Moreira
Advogados, sito na rua Joaquim Távola, no 39, Centro, Campos dos
Goytacazes, a advogada KÍSSILA, em conluio com os demais denunciados, de
forma consciente e com vontade livremente dirigida, inseriu, em documentos
particulares, declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas, com o
fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes.
Posteriormente, no dia 28 de abril do mesmo ano, na sala de audiências da
Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, por volta das 16h33min, os
denunciados fizeram uso do documento falso perante a juíza do trabalho.
É válido registrar que em audiência na Justiça do Trabalho, o reclamado
JOCEILDO, ora denunciado, propôs a quitação da execução total com
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que foi rejeitado e causou
indignação na advogada do reclamante ante o ínfimo valor proposto pelo réu e a
negativa desse em melhorar tal proposta, visto que o valor da execução estava
próximo a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Ocorre que, logo depois da audiência do dia 11 de março de 2015, a advogada
do reclamante, KÍSSILA RANGEL, peticionou um acordo de R$ 70.000,00
(setenta mil reais). O fato chamou atenção da magistrada, visto que além da
inflexibilidade demonstrada por ambas as partes em juízo para se fechar o
acordo, o valor acordado na petição foi maior do que o valor da execução que
estava em R$ 68.449,43 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais e quarenta e três centavos).
Ao perceber tais contradições, a juíza trabalhista que presidiu a audiência do dia
25 de abril de 2015, Dra. Aline Boechat, indagou ao reclamante quanto ele
receberia pelo acordo, tendo ele respondido que apenas o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescentando que o reclamado pagou ao escritório de sua
advogada o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), já que ao sair da última
audiência a advogada lhe cobrou esse valor e ele disse que não tinha dinheiro
pra pagar.
De fato, como se confirmou durante a investigação, KÍSSILA não se contentou
em fechar o acordo no valor de cinco mil reais, pois isso implicaria em redução
dos seus honorários advocatícios, diante disso, convidou o reclamado e seu
advogado para comparecerem ao seu escritório onde propôs que o reclamado
pagasse ao seu escritório o valor de vinte mil reais e ela fecharia o acordo para
que a execução fosse quitada.
Contudo, por temerem que tal proposta não fosse aceita pelo juízo trabalhista,
até mesmo pela desproporção entre os valores recebidos pelo reclamante e por
Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

sua advogada, KÍSSILA, EDUARDO, JOCEILDO e FRANCISCO resolveram
inserir as informações falsas no acordo de f. 155 do Apenso I, afirmando que o
reclamante receberia o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma
parcelada, sendo duas vezes de vinte mil reais e uma no valor de dez mil reais
e a advogada receberia uma parcela de vinte e mil reais, a título de honorários
advocatícios.
O Juiz da 2a Vara Federal de Campos-RJ condenou a recorrente às penas de
01 ano de reclusão e 10 dias-multa, pelos delitos dos arts. 304 c/c 299 do
Código Penal, e de seis meses de detenção, e 10 dias-multa, pelo delito do
do Código Penal, em concurso formal, totalizando 01 ano e 02 meses
art. 355
de detenção e 20 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos (fls.1.220/1.233).
Posteriormente, o Juiz reconheceu a prescrição retroativa em relação ao delito
de patrocínio infiel e extinguiu a punibilidade (fls. 1.338/1.339).
A defesa interpôs apelação no Tribunal Regional Federal da 3a Região, que
negou provimento ao recurso (fls. 1.622/1633.).
O acórdão tem a seguinte ementa (fls. 1633/1634):
EMENTA:
DIREITO
PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
C/C 304 E
ART. 299
ART. 355
DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE EM ACORDO TRABALHISTA. PRELIMINARES
REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE POR
COLIDÊNCIA DE DEFESAS NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou os
réus pelo crime de uso de documento ideologicamente falso (art. 299 c/c
na forma do
do Código Penal), e a ré também pelo crime de
art. 304,
art. 29
patrocínio infiel (art. 355 do Código Penal). A sentença absolveu FRANCISCO
do crime do
e reconheceu a prescrição em favor de KÍSSILA quanto ao
art. 355
mesmo crime. A condenação refere-se à inserção de declarações falsas em
acordo trabalhista com o objetivo de aumentar o valor da execução e beneficiar
a advogada KÍSSILA com honorários indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há nove questões em discussão: (i) definir se
houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do
do CP; (ii)
art. 304
determinar se houve nulidade processual pela representação de réus com
interesses conflitantes pelo mesmo advogado dativo; (iii) analisar a competência
da Justiça Federal para o julgamento do caso; (iv) discutir a ilicitude da prova
decorrente da confissão na Justiça do Trabalho, sem aviso do direito ao
silêncio; (v) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de
provas requeridas em audiência; (vi) avaliar o direito à suspensão condicional
do processo nos termos do
da
(vii) interesse recursal
art. 89
Lei 9.099/95;
acerca do crime do
do CP não obstante a prescrição reconhecida; (viii)
art. 355
avaliar as teses de desistência voluntária e crime impossível; e (ix) avaliar a
possibilidade de absolvição dos réus com base na ausência de dolo e lesividade
das condutas.
Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição não se configura, pois a sentença foi publicada no sistema
eletrônico dentro do prazo legal, conforme entendimento consolidado no STJ,
que considera a disponibilização eletrônica como marco interruptivo da
prescrição.
4. A representação de réus com interesses potencialmente conflitantes pelo
mesmo advogado dativo não configura nulidade absoluta quando não
demonstrado prejuízo concreto à defesa.
5. A Justiça Federal é competente, pois o documento falso foi apresentado
perante a Justiça do Trabalho, órgão federal, o que atrai a competência nos
termos do
IV, da Constituição Federal.
art. 109,
6. Não há nulidade na confissão na Justiça do Trabalho, pois o direito ao
silêncio não se aplica com o rigor do "aviso de Miranda" em contexto trabalhista.
Além disso, a ré é advogada e tinha plena consciência de seus direitos.
7. Não há cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de
perícia. O pedido da defesa não se mostra necessário para esclarecer o caso
que é de falsidade ideológica, pois a discussão não gira em torno da
autenticidade da assinatura ou da ordem das informações no documento. Nesse
tipo de crime, o elemento central é a intenção de alterar ou omitir a verdade
sobre um fato juridicamente relevante, e não a análise de possíveis alterações
físicas no documento.
8. A súmula 337 do STJ estabelece que a suspensão condicional do processo é
cabível em casos de desclassificação do crime ou de procedência parcial da
pretensão punitiva. Esta súmula foi aprovada pela Terceira Seção do STJ em 9
de maio de 2007. Ocorre que quando a denúncia é julgada procedente e um
dos delitos é extinto pela prescrição, esse entendimento não é aplicado.
Precedente citado do STF: RHC 116.399-BA, Primeira Turma, DJe 15/8/2013.
REsp 1.500.029-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe
27/9/2016,
13/10/2016.
9. Há interesse recursal em relação ao crime do
do CP, não obstante o
art. 355
reconhecimento da prescrição, haja vista seus efeitos na análise da
possibilidade da suspensão condicional do processo nos termos do
da
art. 89
Lei 9.099/95.
10. As provas são suficientes para demonstrar o dolo dos réus na apresentação
de documento falso, e o crime se consuma com a mera apresentação do acordo
espúrio, independentemente de homologação judicial ou prejuízo material.
11. Inaplicáveis as teses de arrependimento eficaz e desistência voluntária, uma
vez que o delito foi consumado.
12. Rejeitada a tese de crime impossível, posto que o acordo simulado apenas
foi percebido pela magistrada em razão de um detalhe que chamou sua
atenção, o fato do valor total ser superior ao que era efetivamente objeto da
execução.
Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

13. A ausência de homologação judicial do acordo fraudulento não afasta a
configuração do crime de uso de documento falso, pois o tipo penal se consuma
com o mero uso, independentemente do resultado pretendido IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos.
Diante dessa decisão, a defesa interpõe recurso especial, com fundamento no
-III-a da Constituição. Alega que o acórdão do Tribunal Regional
art. 105
Federal da 2a Região violou os arts. 619 do Código de Processo Penal e 489-
§1o do Código de Processo Civil, ao não se manifestar sobre a tese de
ausência de mutatio veritatis, já que o acordo previa pagamentos com
vencimentos posteriores à audiência na qual foi constatada a falsidade, não
sendo possível, presumir, naquele momento, que ele não seria cumprido.
Em segundo lugar, afirma que a denúncia foi recebida em
e a
15/05/17
sentença foi proferida em
condenando a recorrente à pena de 01 ano
07/05/21,
de reclusão pelo crime de uso de documento falso. Considerando-se o prazo
de 4 anos, previsto no art. 109-V do Código Penal, o crime prescreveria em
Ocorre que a publicação da sentença ocorreu apenas em
e
14/05/21.
17/05/21
o acórdão, ao considerar interrompida a prescrição com a mera
disponibilização da sentença no sistema eletrônico em
violou os
07/05/21,
arts. 389 do Código de Processo Penal e 117-IV do Código Penal.
Em terceiro lugar, insurge-se contra a validade da confissão sobre fato
criminoso em audiência trabalhista, sem o prévio aviso, pelo Juiz, do direito ao
silêncio (Aviso de Miranda). Argui ofensa aos arts. 6o-V e 186 do Código de
Processo Penal e pede a nulidade do processo criminal, que teria sido
deflagrado a partir de sua confissão.
Em quarto lugar, afirma que o acórdão recorrido violou o
da
art. 89
porque, uma vez reconhecida a prescrição quanto ao crime de
Lei 9.099/95,
patrocínio infiel, o delito remanescente, de uso de documento falso, permite o
oferecimento da suspensão condicional do processo.
Em quinto lugar, aponta violação ao
do Código Penal, ao argumento
art. 304
de que petições de acordos trabalhistas não podem ser considerados como
documento para fins penais.
Por fim, afirma que a recorrente deveria ter sido absolvida do crime de
patrocínio infiel, porque havia conluio entre ela e seu cliente, o corréu Eduardo
de Freitas Pedra, o qual aderiu à conduta ao assinar o acordo trabalhista.
Aponta violação ao
do Código Penal.
art. 355
O recurso especial foi parcialmente admitido na origem (fls. 1.793/1.798).
Ao final, emitiu parecer pelo não provimento do recurso.
Contra a decisão, às e-STJ fls. 1.863/1.871, a defesa interpõe o presente
agravo regimental, no qual reitera a possibilidade de aplicação do disposto no
da
art. 89
tendo em vista a incidência da
Lei n. 9.099/1995,
Súmula n. 337/STJ.
Além disso, afirma ter sido indevida a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte,
uma vez que, ao contrário do que foi decidido, houve a interposição concomitante de
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

Por fim, aduz que a análise de violação aos arts. 304 e 355 do Código Penal
prescinde do revolvimento probatório.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Examino, em primeiro lugar, a apontada violação ao art. 89 da
E, ao fazê-lo, constato não assistir razão à defesa, pois não se
Lei n. 9.099/1995.
aplica ao caso o entendimento firmado na Súmula n. 337 desta Corte.
Confira-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (e-STJ fl. 1.629):
A defesa de KÍSSILA argumenta que, permanecendo apenas a imputação do
crime do
do CP, cuja preceito secundário prevê pena mínima de 1 ano,
art. 304
a ré possui direito à suspensão do feito nos termos do 89 da Lei no 9.099/95.
A súmula 337 do STJ estabelece que a suspensão condicional do processo é
cabível em casos de desclassificação do crime ou de procedência parcial da
pretensão punitiva. Esta súmula foi aprovada pela Terceira Seção do STJ em 9
de maio de 2007.
Ocorre que quando a denúncia é julgada procedente e um dos delitos é extinto
pela prescrição, esse entendimento não é aplicado.
Segundo o STJ, "após a sentença penal que condenou o agente pela prática
de dois crimes em concurso formal, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva em relação a apenas um dos crimes em razão da pena
concreta (art. 109 do CP) não autoriza a suspensão condicional do processo
em relação ao crime remanescente. Na hipótese em que a declaração de
extinção de punibilidade se dá pela pena concreta, verifica-se a existência de
uma prévia condenação. Realmente, somente a partir do quantum concreto,
observa-se qual seria o prazo prescricional, dentre aqueles inscritos no art. 109
do CP. Ora, se a denúncia teve de ser julgada procedente primeiro, para,
somente após, ser reconhecida a prescrição, em razão da pena concreta, não
houve procedência parcial da pretensão punitiva - a qual, de fato, foi integral -
não sendo caso de incidência da Súmula n. 337 do STJ". Precedente citado do
STF: RHC 116.399-BA, Primeira Turma, DJe
REsp 1.500.029-SP,
15/8/2013.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe
27/9/2016,
13/10/2016.
Esse é exatamente o caso dos autos, pois a ré respondia pelos crimes dos
artigos 355 e 304 do CP, o que inviabilizava a suspensão condicional do
processo. Foi condenada pelos dois crimes, tendo sido reconhecida a
prescrição pela pena em concreto aplicada em relação a um dos crimes.

Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

Portanto, vê-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela impossibilidade de
aplicação do disposto no
da
vai ao encontro
art. 89
Lei n. 9.099/1995,
da jurisprudência desta Corte.
A propósito:
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
DA
E
o DA
ART. 55
LEI N. 9.605/1998
ART. 2
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO
LEI N. 8.176/1991.
PRIMEIRO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA
CONCRETA. DELITO REMANESCENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SÚMULA 337/STJ.
INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A declaração de extinção da punibilidade, pela pena concreta, depende da
existência de uma prévia condenação, na qual é fixada a reprimenda. E,
somente a partir deste quantum, verifica-se qual seria o prazo prescricional,
dentre aqueles inscritos no art.
109 do Código Penal, e uma vez constatado o cumprimento do lapso, declara-
se extinta a punibilidade.
2. Se a denúncia teve de ser julgada procedente primeiro, para, somente após,
ser reconhecida a prescrição, em razão da pena concreta, não houve
procedência parcial da pretensão punitiva, mas essa foi integral, não sendo
caso de incidência da Súmula 337/STJ.
3. Ausência de ilegalidade no indeferimento do pedido de abertura de vista ao
Ministério Público Federal, para que oferecesse proposta de suspensão do
processo, na forma do
da
em relação ao delito
art. 89
Lei n. 9.099/1995,
remanescente, em relação ao qual a pretensão punitiva não havia sido
fulminada pela prescrição.
4. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido, denegando a
ordem de habeas corpus.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.500.029/SP,
julgado em
DJe de
)
27/9/2016,
13/10/2016.

O caso em que, na sentença, ocorre a condenação e, em seguida, a
declaração da prescrição em razão da pena aplicada, não se equipara às hipóteses
tratadas na Súmula n. 337/STJ, nas quais a imputação inicial ou é desclassificada ou
acolhida parcialmente, evidenciando haver excesso de acusação, justificando o
oferecimento tardio da proposta de suspensão condicional do processo. O que é
diferente de ocorrer o acolhimento integral da pretensão punitiva.
A defesa, nas razões do recurso especial, afirmou ter havido inobservância
da garantia consubstanciada na cláusula de Miranda.
A decisão ora impugnada, quanto ao tema, concluiu pela incidência da
Súmula n. 126 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

A defesa, no entanto, demonstrou que o recurso extraordinário foi
interposto, o que torna tal fundamento inadequado
Contudo, percebe-se que a Corte de origem, ao decidir o tema, apoiou-se
exclusivamente no texto constitucional, especificamente no
o, LXIII e LV. Desse
art. 5
modo, a questão deve ser resolvida pela Suprema Corte, haja vista a inexistência de
debate sobre a interpretação de legislação infraconstitucional.
Por fim, consigne-se que o pleito absolutório formulado pela defesa, por
demandar o revolvimento de elementos probatórios, esbarra no óbice imposto pela
Súmula n. 7 desta Corte.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: a053ea5b-e220-4c6e-836e-7531f3536ba0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.223.504 / RJ
Número Registro: 2025/0261875-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05006205220154025103 50047527520254025103 5006205220154025103
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KISSILA RANGEL DE SOUZA ABREU
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: KISSILA RANGEL DE SOUZA ABREU
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOCEILDO PEREIRA BARRETO
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
PATROCÍNIO INFIEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KISSILA RANGEL DE SOUZA ABREU
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ178914
Documento eletrônico VDA54083451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:01
Código de Controle do Documento: 28586dee-8476-448f-a166-98f4ec6c2b7f

TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:01
Código de Controle do Documento: 28586dee-8476-448f-a166-98f4ec6c2b7f